Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-81.2020.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000274-81.2020.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ALVES SANTANA

Advogado(s)
:
ANTONINO FILHO DIAS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. DEMISSÃO ILEGAL DE SERVIDORA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Urandi contra sentença que rejeitou os embargos à execução contra execução individual ajuizada por Maria Alves Santana, firmada em acórdão proferido na ação civil pública nº 0000012-06.2002.8.05.0268, que declarou nula a Portaria nº 021/2001, a qual havia demitido diversos servidores municipais sem prévio processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a arguição de nulidade do acórdão proferido na ação civil pública em sede de embargos à execução; (ii) estabelecer se a exequente está abrangida pelo título judicial coletivo; (iii) verificar se o Município comprovou a quitação parcial ou integral das verbas reclamadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade de acórdão judicial transitado em julgado deve ser arguida por meio de ação autônoma própria, sendo incabível sua alegação em sede de embargos à execução, dada a autoridade da coisa julgada.

4.

A Portaria nº 316/2008, editada pelo próprio Município, comprova a readmissão da exequente com fundamento no acórdão da ação civil pública, demonstrando, portanto, que ela é beneficiária direta do título judicial coletivo.

5.

É válida a propositura de execução individual com base em título coletivo, não sendo exigível o litisconsórcio com a ação de origem.

6.

Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais discutidas, não se desincumbindo de tal encargo ao apenas apresentar listagens de processos trabalhistas, sem prova específica da quitação dos valores devidos à exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade de acórdão transitado em julgado deve ser arguida por meio de ação autônoma, sendo incabível sua discussão em embargos à execução.

2.

A readmissão de servidora com base em acórdão judicial demonstra sua legitimidade para executar individualmente o título coletivo.

3.

Compete ao ente público demonstrar, de forma específica, a quitação das verbas salariais pleiteadas nos embargos à execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000274-81.2020.8.05.0268
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE URANDI

e
como apelada
MARIA ALVES SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .